Tribunal: STF
Processo: ARE 1575590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA — TRANSPORTE DE PASSAGEIROS — FRETAMENTO - Taxa de fiscalização — Prefeitura Municipal de Peruíbe - Pretensão de afastar a incidência da Lei Complementar Municipal nº 282/2020 - Sentença de improcedência — Irresignação — Descabimento - Lei municipal relacionada a assuntos de interesse local, nos moldes do art. 30, I da CF - Inexistência de proibição ao exercício da atividade empresarial da agravante (fretamento) - Condicionamento das atividades dos particulares a fim de compatibilizá-las com o interesse público — Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade da LCM nº 286/2020 — Observância do disposto no art. 77 do CTN e do art. 145, II, da Constituição Federal — Sentença mantida — Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II; e 150, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Município de Peruíbe, através da competência que lhe foi deferida pelo art. 30 da Constituição Federal, promulgou a Lei Complementar Municipal nº 286/2020, instituindo que:



    [...]



    Embora a recorrente argumente a respeito da ilegalidade da referida lei municipal, o certo é que não padece de qualquer vício, considerando que a Municipalidade pode instituir a cobrança de taxa de fiscalização, a qual está em consonância com os limites constitucionais e no regular exercício do poder de polícia (artigo 145, II da Constituição Federal e 77 do Código Tributário Nacional).



    Ademais, a argumentação da apelante quanto à inaplicabilidade à sua atividade de fretamento não merece guarida, considerando que a aludida atividade se insere em uma das modalidades de transporte coletivo de passageiro, razão pela qual a referida legislação se aplica regularmente à autora.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente